Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. VALOR DO PENSIONAMENTO. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. DESPESAS COM UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR. REPARTIÇÃO DO CUSTEIO ENTRE OS GENITORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ESTA FINALIDADE.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de alimentos que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a genitora ao pagamento de pensão alimentícia equivalente a 32% do salário mínimo. 1.1. Nesta sede, os autores, menores impúberes, pedem a reforma da sentença para que o encargo alimentar seja majorado para 50% do salário mínimo, bem como seja a requerida condenada a custear com metade do valor relativo aos materiais e uniforme escolares solicitados no início de cada ano letivo.
2. Dispõe a legislação civil que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (Art. 1.694, §1o, do CC). 2.1. Acrescente-se também, consoante prescreve o Art. 1.703 do CC, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem, de modo que a prestação alimentícia deve ser adequada a situação financeira de quaisquer das partes envolvidas, alimentante/alimentando (Art. 1.699 do CC). 2.2. Cumpre, assim, reafirmar que a obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. Por isso, é salutar que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com a possibilidade deste, em cada caso concreto.
3. No caso, os autores residem exclusivamente com o genitor, o qual exerce trabalho autônomo como mecânico auferindo rendimento aproximado de um salário mínimo. 3.1. A requerida, de sua vez, genitora dos autores, afirma ser “do lar”, receber benefício social e auferir rendimento proveniente “de bicos” em valor inferior ao salário mínimo, tendo, porém, consentido em arcar com alimentos no percentual de 30% do salário mínimo. 3.2. Com efeito, infere-se que a genitora demandada nos autos, a semelhança do genitor, é pessoa de poucos recursos financeiros, ambos assistidos pela Defensoria Pública e, embora não possua renda mensal comprovada, afirma ser capaz de arcar com a obrigação alimentar em complemento a contribuição paterna.
4. Dentro deste contexto, os alimentos fixados pela sentença no percentual equivalente à 32% do salário mínimo, apesar de não ser o ideal, mostra-se adequado, proporcional e razoável a capacidade da genitora, não havendo motivo para majoração. 4.1. Todavia, a sentença recorrida comporta reforma apenas para condenar a requerida a contribuir com o custeio de metade do valor dos materiais e uniforme escolares solicitados no início de cada ano letivo, não podendo o encargo recair exclusivamente sobre o genitor.
5. Apelação parcialmente provida.